Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DE VALORES.
1. Apesar de equivocadamente utilizada a expressão “reserva de poupança”, observa-se que toda a fundamentação e dispositivo da sentença, já transitada em julgado, estavam voltados à diferença de correção monetária e seus reflexos sobre “contribuições pessoais vertidas ao plano de previdência”, tendo sido indicados, inclusive, os meses e percentuais que deveriam ser aplicados. Logo, constata-se que a questão posta em Juízo cinge-se a simples análise interpretativa.
1.1. A sentença prolatada está pautada na aplicação da Súmula 289 do Superior Tribunal Justiça – STJ, segundo a qual "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda", entendendo-se por correção monetária plena a atualização da moeda em conformidade com os índices oficiais de inflação, de forma a recompor o seu poder de aquisição, ou seja, de modo a refletir a real desvalorização da moeda.
1.2. Considerando que os expurgos aplicados correspondem somente ao período do primeiro plano de previdência e que o valor da reserva de poupança se refere ao segundo plano contratado, no qual já está incluído o importe correspondente ao primeiro, escorreitos os cálculos que levaram em consideração a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre as contribuições pessoais pagas ao primeiro plano de previdência.
2. Desnecessária a realização de perícia visando à elaboração dos cálculos, em contemplação aos princípios da celeridade e economia processuais e levando-se em conta que a sentença é clara quanto aos parâmetros a serem utilizados nos cálculos. Além disso, a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotada de formação técnica para tanto.
3. Agravo de instrumento desprovido.